Tribunal: TJDFT
Processo: 0771512-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado da parte autora, reconhecendo a prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação.
2. Alega o embargante que o julgado é contraditório. Sustenta que o reconhecimento administrativo de dívida pela Administração Pública interrompe o prazo prescricional em favor do interessado, ou, caso já tenha se consumado o lapso prescricional, importa em sua renúncia.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
5. No caso, inexiste contradição a ser sanada. A fundamentação do julgado concluiu pela prescrição das parcelas pleiteadas, em entendimento contrário àquele buscado pela embargante. Registrou-se a ausência de comprovação de requerimento administrativo de pagamento da verba e, quanto ao reconhecimento de débito por meio de declaração, afastou-se a alegada renúncia com suporte no Tema 1109 do STJ.
6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza contradição. No que se refere à contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração, trata-se daquela existente entre os elementos do próprio julgado, denominada contradição interna, o que não se verifica na espécie.
7. A irresignação apresentada reflete inconformismo da recorrente, pretendendo-se a reconsideração de parte dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.
8. Embargos de declaração CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. Sem custas e sem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.